Tribunal: STF
Processo: MS 26129
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-14
Data de publicação: 2007-06-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. REFORMA AGRÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO. MANDADO DE
   SEGURANÇA. LEGITIMIDADE DO CO-HERDEIRO PARA IMPETRAÇÃO [ART. 1º,
   § 2º, DA LEI N. 1.533/51]. SAISINE. MÚLTIPLA TITULARIDADE.
   PROPRIEDADE ÚNICA ATÉ A PARTILHA. ART. 46, § 6º, DO ESTATUTO DA
   TERRA. FINALIDADE ESTRITAMENTE TRIBUTÁRIA. FINALIDADE DO CADASTRO
   NO SNCR-INCRA. CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO DE
   PARTES CERTAS. UNIDADE DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL RURAL.
   ART. 4º, I, DO ESTATUTO DA TERRA. VIABILIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO.
   ART. 184 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
2.      Qualquer dos co-herdeiros
   é, à luz do que dispõe o art. 1º, § 2º, da Lei n. 1.533/51, parte
   legítima para a propositura do writ.
3.      A saisine torna múltipla
   apenas a titularidade do imóvel rural, que permanece uma única
   propriedade até que sobrevenha a partilha [art. 1.791 e parágrafo
   único do vigente Código Civil].
4.      A finalidade do art. 46, § 6º,
   do Estatuto da Terra [Lei n. 4.504/64] é instrumentar o cálculo
   do coeficiente de progressividade do Imposto Territorial Rural -
   ITR. O preceito não deve ser usado como parâmetro de
   dimensionamento de imóveis rurais destinados à reforma agrária,
   matéria afeta à Lei n. 8.629/93. Precedente [MS n. 24.573,
   Relator para o Acórdão o Ministro EROS GRAU, DJ 15.12.2006].
5       A
   existência de condomínio sobre o imóvel rural não impede a
   desapropriação-sanção do art. 184 da Constituição do Brasil, cujo
   alvo é o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social.
   Precedente [MS n. 24.503, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO, DJ de
   05.09.2003].
6.      O cadastro efetivado pelo SNCR-INCRA possui
   caráter declaratório e tem por finalidade:
        i] o levantamento de
   dados necessários à aplicação dos critérios de lançamentos
   fiscais atribuídos ao INCRA e à concessão das isenções a eles
   relativas, previstas na Constituição e na legislação específica;
   e
        ii] o levantamento sistemático dos imóveis rurais, para
   conhecimento das condições vigentes na estrutura fundiária das
   várias regiões do País, visando à provisão de elementos que
   informem a orientação da política agrícola a ser promovida pelos
   órgãos competentes.
7.      O conceito de imóvel rural do art. 4º, I,
   do Estatuto da Terra contempla a unidade da exploração econômica
   do prédio rústico, distanciando-se da noção de propriedade rural.
   Precedente [MS n. 24.488, Relator o Ministro EROS GRAU, DJ de
   03.06.2005].
8.      O registro público prevalece nos estritos termos
   de seu conteúdo, revestido de presunção iuris tantum. Não se pode
   tomar cada parte ideal do condomínio, averbada no registro
   imobiliário de forma abstrata, como propriedade distinta para
   fins de reforma agrária. Precedentes [MS n. 22.591, Relator o
   Ministro MOREIRA ALVES, DJ de 14.11.2003 e MS n. 21.919, Relator
   o Ministro CELSO DE MELLO, DJ de 06.06.97].
Segurança
   denegada.